Tribunal: CARF
Processo: 13841.000001/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000001/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.307 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FRANCISCO CARLOS MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento, que
retificou o valor do imposto a restituir calculado na declaração de ajuste anual do
Exercício 2009, de R$ 9.546,32 para R$ 2.468,86.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 26.000,00, declarados como pagos aos
prestadores de serviço Ima Costa e Silva Rodrigues (R$ 8.000,00), Priscila de Oliveira
Lopes (R$ 8.000,00), e Fernando César Chiamenti (R$ 10.000,00). Os recibos
apresentados não foram aceitos como idôneos (valores elevados, ausência de prova
bancária dos valores declarados e alegação de pagamento em dinheiro).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000001/2010-84
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000001/2010-84

Inconformado com a glosa, o contribuinte apresenta a impugnação tempestiva de fls. 8,
complementada pela petição de fls. 10/11, acompanhada dos documentos de fls. 12/23,
alegando, em síntese, que:
- o valor declarado está correto e refere-se às despesas médicas próprias;
- o argumento de que os recibos são inidôneos não procede, pois eles foram fornecidos
pelos profissionais, que não tiveram problemas com suas declarações. As consultas
foram pagas em dinheiro porque possui restrição bancária;
- é portador de doença de natureza grave (hepatite C crônica), e realizou todos os
tratamentos que lhe foram ministrados, além de outros, dentre eles aqueles
comprovados através dos recibos anexos;
- reitera que as despesas declaradas foram efetivamente realizadas, de modo que há
comprovação idônea de todas elas;
- a alegação de que os recibos são frios é por demais absurda e totalmente improcedente,
posto que subscritos pelos profissionais, inexistindo quaisquer elementos que
demonstrem o fato acusador. As declarações anexas são mais do que suficientes para
corroborar os recibos, até porque, nelas consta que os profissionais tinham
conhecimento sobre a restrição bancária do impugnante, de modo que não possui conta
bancária, razão pela qual efetuou os pagamentos em moeda corrente.
Finaliza requerendo o cancelamento da notificação, com a conseqüente restituição do
valor integral declarado.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 29/07/2013, o(a) contribuinte, em 19/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas
pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento, conforme exigido no curso da ação fiscal.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência. Em seu recurso, o contribuinte
argumenta que os documentos juntados aos autos seriam suficientes a fazer prova da ocorrência
das despesas incorridas, aduzindo que inexistiria previsão legal para exigência de outros
documentos.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000001/2010-84

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000001/2010-84

IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
nos termos solicitados. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto.
O recorrente junta correspondência de uma instituição financeira, de forma a
comprovar que ele possuía restrição financeira (fl.53).
Ora, o documento dá notícia do bloqueio de uma pequena quantia e os extratos
juntados aparentam que o contribuinte movimentava sua conta normalmente (fls.54/58).
De toda forma, ainda que confirmada, tal situação não teria repercussão junto à
autoridade fiscal, que, entendendo cabível, pode exigir elementos adicionais, como já indicado
neste voto.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
Dessa feita, considerando que o contribuinte não apresentou provas do efetivo
pagamento das despesas médicas em discussão, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000001/2010-84

Fl. 82
DF CARF MF
Original